Tribunal: TJBA
Processo: 0502939-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502939-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO, EDUARDO PONTES QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS. ASTREINTES. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502939-53.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.